Tribunal: STF
Processo: RE 102636
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
- SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO QUE
EXERCEU A FUNÇÃO DE TABELIÃO SUBSTITUTO POR MAIS DE CINCO ANOS,
MAS QUE DELA SE ENCONTRAVA AFASTADO QUANDO DO ADVENTO DA EC Nº
22 DE 05.07.1982, QUE INTRODUZIU O ART. 208 NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A EFETIVAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA DETERMINAR A
TRANSFERÊNCIA DE SERVENTUÁRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL. CAUSA DE
PEDIR NÃO INVOCADA NA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA E, PORTANTO,
INSUSCETÍVEL DE SER EXAMINADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 128
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
               RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.